Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706426-34.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D &amp; M CONSTRUTORA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, D &amp; M CONSTRUTORA LTDA - EPP DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 16478846 - págs.1/4, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora